Tribunal: TJDFT
Processo: 0740430-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. LEI DISTRITAL No 4.266/08. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPENSAÇÃO. REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistente no pagamento retroativo do auxílio-alimentação e do adicional de insalubridade referente ao período de setembro de 2021 a janeiro de 2022, bem como que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança de supostas restituições indevidas, além da sua condenação por danos morais. Em seu recurso defende que tem direito ao recebimento do auxílio alimentação e do adicional de insalubridade em grau máximo, sendo devido o seu pagamento relativo às parcelas de setembro de 2021 a janeiro de 2022. Ainda, questiona a cobrança indevida efetuada pelo Distrito Federal, visto que trabalhou até 30/03/2022, enquanto que o salário recebido em abril de 2022 corresponde aos dias trabalhados no mês anterior, sendo indevida a sua restituição.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. A Lei Distrital 4.266/2008 dispõe acerca da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do Distrito Federal, enquanto que o Decreto no 37.893/2017 regulamenta a contratação temporária de professor substituto. Assim, a mencionada Lei Distrital no 4.266/2008 estabelece os direitos do contratado, sendo que o seu artigo 11 estabelece que: “Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 67 a 80; 97; 104 a 109; 110, I, in fine, e II, parágrafo único; 111 a 115; 116, I a V, a e c, VI a XII, e parágrafo único; 117, I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, I, II e III; 128 a 132, I a VII e IX a XIII; 136 a 142, I, primeira parte, II, III, e §§ 1o a 4o; 236; 238 a 242, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990”. Não obstante, nenhum daqueles dispositivos faz menção ao auxílio alimentação. Desse modo, não há amparo legal ou contratual para a percepção do auxílio alimentação quanto ao período pleiteado. No mesmo sentido: (Acórdão 1285997, 07317258220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1362878, 07097381820188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

IV. Quanto ao adicional de insalubridade, a parte ré reconheceu o seu pagamento, efetuando a regular implementação do adicional em grau máximo no contracheque da parte autora. Ainda, também reconheceu na via administrativa o direito da parte autora ao seu recebimento com data retroativa ao início do contrato de trabalho (27/08/2021). Contudo, não há que se falar em condenação da parte ré ao pagamento dos valores não adimplidos (referente ao ano de 2021 e metade do valor devido em janeiro de 2022), eis que compensados com os débitos da parte autora perante o Distrito Federal, conforme detalhado a seguir.

V. Não prospera a tese da parte autora de que seria indevida a restituição ao erário. Para tanto, o documento ID 55185663, pág. 1 demonstra que a parte autora iniciou o contrato temporário em 27/08/2021 e recebeu o salário integral no início do mês de setembro de 2021, o que é suficiente para atestar que o valor depositado na conta em determinado mês corresponde ao pagamento antecipado pela atividade que será realizada pelo contratado naquele mês. Inclusive, o ID 55185663, pág. 7, relativo ao pagamento efetuado em favor da parte autora no início do mês de abril de 2022 indica como referência o mês/pagamento 04/2022, o que reforça o pagamento antecipado. Ademais, ao contrário do exposto na inicial, a parte autora não comprovou a existência de aviso prévio, eis que formalizou o pedido de desligamento (retroativo) apenas no dia 06/04/2022, a contar do dia 31/03/2022 (ID 55185668, pág. 29). Portanto, constata-se que a parte autora recebeu indevidamente o salário referente ao mês 04/2022, bem como não efetuou o aviso prévio, sendo devidos os valores indicados pelo Distrito Federal. Inclusive, o ID 55185668, pág. 53 comprova que o débito da parte autora totaliza R$ 7.117,34, sendo que o Distrito Federal realizou a compensação com o saldo do adicional de insalubridade devido em 2021 (e ainda metade do valor devido em janeiro de 2022), além de parcelas de devolução de seguridade social e imposto de renda, a resultar no montante devido pela parte autora, no total de R$ 3.931,09. Assim, face a demonstração da regularidade da cobrança efetuada pelo Distrito Federal, com a dedução dos valores devidos a título de insalubridade, mantém-se a improcedência do pedido.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.